Tribunal: TJES
Processo: 5008614-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008614-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDEVALDO HENRIQUE MEDANI

AGRAVADO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE SOCIOAMBIENTAL. RUPTURA DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ACIONISTAS CONTROLADORAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG), excluiu as rés Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. do polo passivo, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta que as agravadas, enquanto acionistas controladoras da Samarco Mineração S.A., devem responder solidariamente pelos danos ambientais e patrimoniais sofridos, conforme a teoria da asserção e os princípios da responsabilidade objetiva e do risco integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz da teoria da asserção, as alegações iniciais são suficientes para conferir legitimidade passiva a Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. na presente ação; (ii) estabelecer se a condenação em honorários sucumbenciais deve ser anulada diante da ausência de sucumbência do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A teoria da asserção determina que as condições da ação, como a legitimidade passiva, devem ser analisadas com base nas alegações formuladas na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos ali descritos, sem exigência de prova prévia.

4.
Conforme afirmado na inicial, as agravadas são acionistas controladoras da Samarco e integram o mesmo grupo econômico, sendo, portanto, legítimas para figurar no polo passivo, especialmente em razão da responsabilidade objetiva e solidária decorrente de danos ambientais, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/81.

5.
A condenação em honorários sucumbenciais deve ser anulada, uma vez que a extinção da ação em relação às agravadas foi revertida, inexistindo sucumbência da parte agravante, nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base na teoria da asserção, considerando-se verdadeiras as alegações constantes da petição inicial.

2. Acionistas controladores de empresa causadora de desastre ambiental podem ser legitimados passivamente em ações de indenização, desde que haja alegações iniciais suficientes para indicar sua responsabilidade solidária.

3. A ausência de sucumbência da parte recorrente impede a imposição de honorários advocatícios em seu desfavor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 485, VI; Lei 6.938/81, art. 14, §1º; CC/2002, art. 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/10/2017; STJ, REsp 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/03/2022; TJES, AI 5003254-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 15/03/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.081461-8/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 15/02/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva de VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA., bem como para anular a condenação em honorários sucumbenciais por ausência de sucumbência da parte agravante neste ponto, determinando o regular prosseguimento da ação originária, com a manutenção das agravadas no polo passivo da ação de referência, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDEVALDO HENRIQUE MEDANI
no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 44851408 processo originário) que, em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais, promovida em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada e, em consequência, declarou ou extinto o processo em face às requeridas, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA com arrimo no art. 485, IV, do CPC

Em suas razões recursais de Id nº 8872971, o agravante sustenta, em síntese que: i) a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a legitimidade passiva das empresas agravadas, pois são acionistas controladoras da SAMARCO MINERAÇÃO S.A., responsável direta pelo desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG; ii) a responsabilidade das agravadas é objetiva e solidária, nos termos da jurisprudência do STJ, por se tratar de dano ambiental; iii) a barragem construída na Lagoa do Limão, mantida por SAMARCO, causou alagamento em propriedade do agravante, inviabilizando o cultivo de cacau, e que há relação de causalidade com as agravadas enquanto controladoras; iv) a teoria da asserção autoriza o exame da legitimidade com base nas alegações iniciais; v) “a responsabilidade dos agravados decorre da teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração de que suas atividades contribuíram para o dano ambiental, ainda que de forma indireta.”; e vi) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa é desarrazoada e prematura, visto que o mérito da ação não foi analisado.

Com fundamento nesses argumentos, requer a reforma da decisão para que seja afastada a ilegitimidade passiva das agravadas e, consequentemente, a condenação em honorários, com o regular prosseguimento do feito.

Decisão de Id nº 8966479, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da BHP BILLITON BRASIL LTDA de Id nº 10429725, arguindo, preliminarmente a inépcia recursal e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

VALE S/A também apresentou contrarrazões no Id nº 10887047, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte agravada
BHP BILLITON BRASIL LTDA,
em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento a agravante “se limitou a repetir os mesmos argumentos veiculados na petição inicial, sem detalhar como e em que medida a conclusão da Decisão Agravada estaria equivocada e feriria o Direito no caso concreto” e, por tais razões, entende que está patente a inépcia recursal

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade, pois, nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recorrente questiona o conteúdo da r. decisão, visando à devolução do veículo objeto da busca e apreensão.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

II) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDEVALDO HENRIQUE MEDANI
no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 44851408 processo originário) que, em sede de ação indenizatória por danos materiais e morais, promovida em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada e, em consequência, declarou ou extinto o processo em face às requeridas, VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA com arrimo no art. 485, IV, do CPC

Em suas razões recursais de Id nº 8872971, o agravante sustenta, em síntese que: i) a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a legitimidade passiva das empresas agravadas, pois são acionistas controladoras da SAMARCO MINERAÇÃO S.A., responsável direta pelo desastre ambiental ocorrido em Mariana/MG; ii) a responsabilidade das agravadas é objetiva e solidária, nos termos da jurisprudência do STJ, por se tratar de dano ambiental; iii) a barragem construída na Lagoa do Limão, mantida por SAMARCO, causou alagamento em propriedade do agravante, inviabilizando o cultivo de cacau, e que há relação de causalidade com as agravadas enquanto controladoras; iv) a teoria da asserção autoriza o exame da legitimidade com base nas alegações iniciais; v) “a responsabilidade dos agravados decorre da teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração de que suas atividades contribuíram para o dano ambiental, ainda que de forma indireta.”; e vi) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa é desarrazoada e prematura, visto que o mérito da ação não foi analisado.

Com base nesses argumentos, o agravante requer a reforma da decisão, a fim de afastar a ilegitimidade passiva das agravadas e a condenação em honorários, com o regular prosseguimento do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID nº 8966479.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
. Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, Edevaldo Henrique Medani ajuizou a ação indenizatória por danos morais e materiais em face de Samarco Mineração S.A., Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., aduzindo, em síntese, que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, ocasionou a ele danos significativos em sua propriedade situada nas margens da Lagoa do Limão, inviabilizando a continuidade da atividade agrícola.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, a manutenção das rés no polo passivo da ação e a responsabilização solidária pelos danos ambientais e patrimoniais sofridos.

Por ocasião da decisão saneadora, o juízo de origem, dentre outras questões,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas
VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA
, excluindo-as do polo passivo da demanda e fixando condenação em honorários sucumbenciais.

É certo que a legitimidade para a causa reside na titularidade do direito da parte, seja como autor ou réu, em relação ao interesse alegado em juízo, o que evidencia sua qualidade de integrar a relação processual.

Sobre a legitimidade, leciona
Humberto Theodoro Júnior:

"Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão." (Curso de direito processual civil - v.1. 54 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.83).

Ademais, a noção de pertinência subjetiva da ação está intrinsecamente vinculada à relação de direito material arguida pela parte autora. Nesse sentido, a petição inicial deve expor uma relação de direito material que justifique a legitimidade das partes, conforme a adoção da teoria da asserção pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também adota a teoria da asserção, estabelecendo que as condições da ação, inclusive a legitimidade passiva, devem ser analisadas com base nas alegações deduzidas na petição inicial. No AgInt no AREsp n. 852.041/RO, o STJ reafirmou esse entendimento, fundamentando que a legitimidade passiva deve ser verificada à luz das afirmações da petição inicial, sem necessidade de prova preliminar.

Portanto, a legitimidade das partes requeridas deve ser definida com base na narrativa da petição inicial, e não no exame do mérito da demanda. Diante da tese autoral, segundo a qual as requeridas são responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão e pelos danos causados, verifica-se, com base na teoria da asserção, que as agravadas são legítimas para figurar no polo passivo da ação.

Além disso, é legítima a inclusão das agravadas, independentemente da comprovação imediata de participação direta no dano, com base no princípio da responsabilidade objetiva e solidária aplicável ao dano ambiental (art. 14, §1º, da Lei 6.938/81).

Embora as agravadas aleguem que apenas figuram como acionistas da empresa co-ré Samarco, ao consultar o site da Samarco, observa-se que elas integram o mesmo grupo econômico, conforme explicitado na aba "Quem Somos", que menciona suas participações. A Samarco é uma joint venture de propriedade da Vale e BHP Brasil, senão vejamos:

A Samarco é uma empresa de capital fechado que atua no segmento de mineração, uma joint venture de propriedade da Vale e BHP Brasil. Com sede em Belo Horizonte (MG), temos unidades operacionais em Minas Gerais e no Espírito Santo. Nosso principal produto são as pelotas de minério de ferro, matéria-prima para a produção de aço pela indústria siderúrgica. Retomamos as operações de uma maneira diferente, com novas tecnologias e mais segurança, buscando gerar valor duradouro para os territórios onde atuamos. (https://www.samarco.com/quem-somos/).

Diante do exposto, a extinção do feito quanto às agravadas foi indevida, sendo igualmente necessária a reforma da condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de sucumbência da parte agravante neste ponto.

Por fim, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em situações semelhantes a dos presentes autos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACIONISTAS CONTROLADORES. RESPONSABILIDADE PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por Lucas Ville Giraldeli contra decisão do juízo de primeiro grau que excluiu Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. do polo passivo de ação indenizatória, ao fundamento de que, na qualidade de acionistas da Samarco Mineração S.A., não teriam responsabilidade direta pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. O agravante busca a reintegração das referidas empresas ao polo passivo, alegando ter sofrido prejuízos em decorrência da interrupção do fornecimento de água e restrição de acesso a áreas de lazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há uma questão em discussão: definir se, à luz da teoria da asserção, as alegações constantes da petição inicial são suficientes para configurar a legitimidade passiva de Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., enquanto acionistas controladoras da Samarco Mineração S.A., na
ação de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A teoria da asserção orienta que as condições da ação, inclusive a legitimidade passiva, devem ser analisadas com base nas alegações deduzidas na petição inicial, sem incursão probatória preliminar.

4) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as afirmações feitas pelo autor na inicial, em abstrato, são suficientes para a verificação da legitimidade passiva, não sendo necessária a comprovação imediata do vínculo jurídico. 5) Precedentes jurisprudenciais confirmam a aplicabilidade da teoria da asserção na verificação da legitimidade passiva em situações semelhantes, envolvendo desastres ambientais e a responsabilidade de acionistas controladores
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

7) Tese de julgamento: 1. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base na teoria da asserção, considerando-se verdadeiras as alegações da petição inicial. 2. Acionistas controladores podem ser legitimados passivamente em ações de reparação de danos decorrentes de desastres ambientais, desde que as alegações iniciais indiquem sua responsabilidade solidária, em abstrato. ------------------ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 485, VI; CC, art. 942. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/10/2017; STJ, REsp n. 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/03/2022; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003254-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 15/03/2024. (TJES. Data: 08/Jan/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5004399-51.2024.8.08.0000. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por Dano Moral).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA
- REJEIÇÃO - ROMPIMENTO DE BARRAGEM - DESABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANOS INDIVIDUAIS - PRAZO PRESCRICIONAL - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC - TERMO DE COMPROMISSO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 202, VI, CÓDIGO CIVIL - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO EXAURIDO - SENTENÇA CASSADA.

1. Adota-se a teoria da asserção para aferição das condições da ação (como legitimidade das partes), bastando, para tanto, a análise em abstrato da narrativa formulada na inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, nos termos do entendimento adotado pelo egrégio STJ.

2. Considerando-se a narrativa constante da petição inicial e o fato de que as rés Vale S/A e BHP Billiton integram o grupo econômico a que pertence a Samarco Mineração S/A e que se beneficiaram da atividade desenvolvida por esta, tem-se que elas são partes passivas legítimas para responderem pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.

3. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG, configura falha na prestação de serviços pelas exploradoras da atividade minerária, cujos danos ultrapassaram os limites de suas operações, atingindo o meio ambiente e à sociedade em geral, a ensejar a aplicação do disposto no art. 17 do CDC.

4. Reconhecidos como consumidores por equiparação os atingidos pelo rompimento da barragem, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

5. A interrupção da prescrição dar-se-á por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor (art. 202, VI, CC/02). A previsão, em termo de compromisso, de novo marco temporal quanto ao perecimento de direitos das pessoas atingidas configura causa de interrupção da prescrição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.081461-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024)

Desse modo, merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo impositiva a reforma da decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
EDEVALDO HENRIQUE MEDANI

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para
afastar a preliminar de ilegitimidade passiva de VALE S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA., bem como para anular a condenação em honorários sucumbenciais
por ausência de sucumbência da parte agravante neste ponto,
determinando o
regular prosseguimento da ação originária
, com a manutenção das agravadas no polo passivo da ação de referência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar